Tribunal: STF
Processo: AO 2534
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Ação Originária, com pedido de liminar, ajuizada por Francisco Loures Salinet Junior, posteriormente sucedido por Denise de Held Salinet, Dieder Held Salinet e Luana Held Salinet, em face do Conselho Nacional de Justiça e da União, na qual se requer, liminarmente, a suspensão dos “Itens 6; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5, 6.6, do EVENTO 4289, de 12/07/2010, do Pedido de Providências 000384.41.2010.2.00.0000, que impôs a limitação remuneratória do teto constitucional dos interinos responsáveis por serviços extrajudiciais, com base no art. 37, inc. XI, da Carta da República, permitindo o recebimento integral dos emolumentos arrecadados na serventia enquanto persistir a delegação interina do autor, até que se julgue o mérito desta demanda”. No mérito, a parte autora pede que a União se abstenha de “exigir a aplicação do art. 37, inc. XI da CF/88, por força dos emolumentos cobrados pelo desempenho da atividade interina, conforme foi determinado pelos itens 6; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5, 6.6, da Decisão do Conselho Nacional de Justiça publicada no Diário Oficial da Justiça em 12/07/2010, reconhecendo e garantindo, pelos mesmos fundamentos jurídicos, o direito subjetivo do Autor de perceber à totalidade dos emolumentos auferidos pela serventia extrajudicial do 4.º Tabelionato de Notas de Londrina-PR, enquanto persistir a delegação interina (arts. 28 e 39, parág. 2.º Lei 8.935/94 e art. 236, CF/88)”.
    A presente ação foi originalmente ajuizada perante a 1ª Vara Federal de Londrina. O Autor narra que é serventuário da Justiça, tendo assumido serventia extrajudicial em 1989, por meio de aprovação em concurso público, quando assumiu a titularidade do Serviço Distrital de Paranagi, Comarca de Cornélio Procópio/PR. Posteriormente, foi removido, mediante permuta deferida pelo Conselho da Magistratura do Paraná, para o 4º Tabelionato de Notas de Londrina, onde exerce sua função há mais de vinte e cinco anos.
    Sustenta, em síntese, que “considerando que o autor possui um concurso público de ingresso na atividade notarial e registral; considerando que o regramento do art. 8.º alínea “b” da Res. 80 afasta seus efeitos no caso concreto; considerando que, mesmo se Vossa Excelência entender pela aplicação do regramento da Resolução, o próprio art. 3.º desta lhe garante a permanência em seu atual cargo até que o cartório venha a ser provido por novo delegatário aprovado em concurso público, em nada dispondo a respeito da limitação da remuneração (o que foi inovado via decisão monocrática do Corregedor Nacional); considerando que o CNJ emitiu recente parecer no sentido de que os cartorários, em situações idênticas a do autor, continuam ostentando o caráter de serem delegatários de função pública, não é difícil concluir que o caso concreto do apresenta uma peculiaridade que o difere das demais, tendo em vista o autor não tratar-se de um simples interino”.
    Antes de realizada a citação da parte ré, o Autor apresentou emenda à inicial, a fim de solicitar a inclusão do Estado do Paraná no polo passivo da demanda, e incluir pedido para que seja “mantido definitivamente em seu atual cargo de titular junto ao 4.º Tabelionato de Notas de Londrina-PR, em estrita homenagem à decisão proferida pelo CNJ ao julgar seu caso concreto (PCA 200810000017315), com fundamento único e exclusivo no regramento contido no art. 8º, alínea 'b' da Resolução n.º 80, que foi desrespeitada pelo próprio Órgão administrativo que a editou”'.
    Deferida a emenda à inicial, o Estado do Paraná foi citado para apresentar contestação.
    Em contestação, a União alegou, preliminarmente, a incompetência da Justiça Federal de 1ª instância para processar e julgar a demanda e, no mérito, sustenta que “o responsável interinamente por delegação vaga do serviço extrajudicial não é titular de delegação de notas ou de registro e, portanto, fica sujeito ao regime remuneratório próprio daquelas situações em que por estar vago o serviço é revertido ao poder delegante, que é o Poder Judiciário, e assim permanece até nova outorga a candidato aprovado em concurso público de provas e títulos”.
    O Estado do Paraná, por sua vez, alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a incompetência da Justiça Federal para apreciar a matéria. No mérito, defende a limitação da remuneração, com base no artigo 37, XI, da CF, sob o argumento de que uma vez legitimamente vagas essas serventias, até então irregularmente ocupadas, como na hipótese, operou-se a "devolução" destas ao Poder Público estadual, a quem doravante se atribuirá a efetiva responsabilidade pela administração e continuidade dos serviços públicos em defesa do interesse público primário. 
    Comunicado o óbito do Autor, o juízo de primeiro grau deferiu a habilitação dos herdeiros e julgou, desde logo, extinta a ação, sem resolução de mérito, em relação ao pedido de declaração do direito de permanência no exercício de suas funções perante o 4º Tabelionato de Notas de Londrina/PR.
    Após, finda a instrução, foi proferida sentença de improcedência do pedido. Interposta apelação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região declinou da competência para apreciação da ação, considerando que “reconhecida a competência exclusiva do STF para ações tais a presente, na qual são contrastadas as competências constitucionais regulamentar e de adoção de providências por parte do CNJ, previstas no inciso I do § 4º do artigo 103-B da Constituição Federal, cumpre a declinação de ofício em favor da colenda Corte (§ 1º, art. 64, CPC)”.
    É o breve relatório. Decido.
    Remetidos os autos a esta CORTE, necessário se faz chamar os autos à ordem.
    De início, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.
    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir: 
    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.
     […]
    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” 
    Portanto, presentes os requisitos autorizadores, ratifico a decisão que deferiu o pedido de emenda à inicial; a decisão que deferiu a habilitação dos herdeiros e a decisão que extinguiu a ação, sem resolução de mérito, em relação ao pedido de manutenção na serventia, em razão do falecimento do Autor. No mais, declaro nulas as demais decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo.
    Além disso, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que as partes rés já apresentaram contestação nos autos, considero válidas as citações já realizadas pelo douto Juízo da instância ordinária, bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.
    Superados todos esses pontos, passo à análise da ação.
    O caso comporta resolução do processo sem exame do mérito.
    O Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 485, V, que o Juiz não resolverá o mérito da demanda quando “reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada”, pressupostos processuais negativos.
    Essa é exatamente a hipótese dos autos. Vejamos.
    Reconhecida a extinção da ação, sem resolução de mérito, em razão do falecimento do autor, na parte do pedido que solicitava a manutenção na serventia, resta a análise da ação no ponto em que o autor busca ver declarada a nulidade dos “itens 6; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5, 6.6, da Decisão do Conselho Nacional de Justiça publicada no Diário Oficial da Justiça em 12/07/2010, reconhecendo e garantindo, pelos mesmos fundamentos jurídicos, o direito subjetivo do Autor de perceber à totalidade dos emolumentos auferidos pela serventia extrajudicial do 4.º Tabelionato de Notas de Londrina-PR, enquanto persistir a delegação interina (arts. 28 e 39, parág. 2.º Lei 8.935/94 e art. 236, CF/88)”. 
    Ocorre que referido pedido também foi deduzido e, frise-se, já analisado em mandado de segurança interposto perante esta CORTE, por intermédio do qual se atacava o mesmo ato do CNJ. É o que se extrai da análise do MS 29.075, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, no qual o ora autor, impugnando decisão do Conselho Nacional de Justiça, requereu:
    “III. não tenha sua remuneração submetida ao limite remuneratório do art. 37, XI, da Constituição Federal, enquanto estiver respondendo interinamente pelo 4º Tabelionato de Notas da Comarca de Londrina-PR.”
    O Min. TEORI ZAVASCKI, ao apreciar o mandado de segurança, por decisão monocrática, indeferiu a ordem. Em face da referida decisão foram opostos embargos de declaração pela parte autora, os quais foram rejeitados, por decisão monocrática, com a seguinte afirmação, no que interessa:
    “Com razão a parte embargante relativamente à omissão quanto à limitação prevista no art. 37, XI, da Constituição. No ponto, cumpre esclarecer que o ato coator entendeu aplicável o teto de 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal aos emolumentos recebidos por quem detém interinamente a serventia extrajudicial. Na linha da orientação, nitidamente majoritária entre os Ministros do Supremo Tribunal Federal e ressalvando meu ponto de vista pessoal em outro sentido, deve ser mantido o ato atacado também nesse ponto. Precedentes: MS 29.290 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, j. 3/3/2015; MS 30.180 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 21/10/2014, DJe de 21/11/2014; e MS 29.192 AgRED, Min. Rel. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 11/11/2014, DJe de 19/12/2014.”
    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, o qual foi desprovido pela 2ª TURMA desta CORTE, com trânsito em julgado em 06/08/2016.
    Deste cenário se infere que a pretensão ora deduzida pelo autor, qual seja, a não submissão ao teto de 90,25% do subsídio de Ministro do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL aos emolumentos recebidos por quem detém interinamente a serventia extrajudicial, foi submetida à análise da CORTE, restando patente que o que almeja o Autor é rediscutir na presente ação matéria já versada no referido mandado de segurança. Em outras palavras, o pedido ora deduzido nesta ação, formulado de forma sucessiva no mencionado mandado de segurança, foi devidamente apreciado e rejeitado. Importante ressaltar, como reproduzido no julgamento dos embargos de declaração interpostos da decisão monocrática que julgou o mandado de segurança, o ato administrativo do CNJ ora hostilizado teve sua validade preservada. 
    Insista-se que, na presente hipótese, embora busque nova roupagem processual para apresentar a mesma pretensão, o fato é que há, efetivamente, identidade entre as demandas analisadas, principalmente quando se contrapõem as causas de pedir e os pedidos de uma e de outra ação. Este quadro desvirtuado se tornou possível justamente porque, antes da atração da competência originária para o STF de todas as causas envolvendo a validade de atos do CNJ, independentemente da via processual utilizada, podia a parte escolher o juiz natural, bastando para tal se valer de determinado instrumento processual. Em precedente envolvendo a questão, assim me manifestei:
    “Em suma, o contexto hoje formado mostra que as matérias decididas pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público, ainda que, por vezes, não guardem a magnitude esperada, não podem ser revistas, no âmbito do controle judicial, pelas instâncias ordinárias, sob pena de subversão completa do próprio sistema constitucional, acarretando, em última instância, uma fragilidade da autoridade institucional do órgão que é responsável pelo controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar do Poder Judiciário e do Ministério Público.
    E, ainda para agravar a situação, a manutenção dessa interpretação restritiva do dispositivo constitucional que prevê a competência da CORTE para apreciar as ações interpostas contra ato do CNJ e CNMP, fundada em critério estritamente instrumental, abre espaço para situações teratológicas. Isso porque, como é cediço, é perfeitamente possível a existência de mais de uma via processual adequada à obtenção de uma mesma tutela jurisdicional, o que, segundo o critério de competência ora prevalente, permite ao jurisdicionado a escolha do juízo competente, frustrando, entre outros, o princípio do juiz natural. Mais precisamente, mesmo diante do cabimento de ação mandamental para impugnar ato de um desses órgãos de cúpula administrativa, ter-se-ia por deslocada a competência originária da SUPREMA CORTE com a simples opção, pela parte, do ajuizamento de ação declaratória de nulidade deste mesmo ato administrativo.” (AO 2424-AgR, Relator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, Sessão Virtual de 20 a 27/11/2020))
    Em tal contexto, descabe nova tutela jurisdicional que venha a obstar os efeitos do quanto decidido por esta CORTE CONSTITUCIONAL, nos autos do MS 29.075, de relatoria do Min. TEORI ZAVASCKI. 
    Desse modo, tendo a questão já sido solucionada em definitivo por esta CORTE, deve ser reconhecida a existência de coisa julgada, e por consequência, ser esta ação resolvida sem resolução de mérito.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, JULGO RESOLVIDA A AÇÃO sem julgamento de mérito. 
    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 07/2014 até 12/2020 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 139.867,82 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno os Autores ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago, em partes iguais, em favor das partes rés, que ora arbitro em R$ 13.986,78 (treze mil, novecentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos), nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c § 6º, do CPC de 2015.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente